Tribunal: TJSP
Processo: 2247293-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Veículo não localizado. Pedido de bloqueio de transferência e circulação do veículo. É possível o bloqueio de circulação e transferência do veículo que se pretende apreender, via sistema RenaJud, com o fim de resguardar o direito do Autor de reavê-lo e obstar a alienação irregular a terceiro. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Veículo não localizado. Pedido de bloqueio de transferência e circulação do veículo. É possível o bloqueio de circulação e transferência do veículo que se pretende apreender, via sistema RenaJud, com o fim de resguardar o direito do Autor de reavê-lo e obstar a alienação irregular a terceiro. Recurso provido.